Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013091-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (ADVOGADO), DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 020.951.251-26 (PACIENTE), 2º juizo criminal da comarca de sorriso mt (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DA SILVA HOICA - CPF: 054.361.791-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELA CRISTINA SGARABOTTO - CPF: 006.004.731-39 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA.

I - A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente pela evidente necessidade de acautelamento social, demonstrada pela gravidade concreta do delito, pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica, e pelo risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

II - O descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e a periculosidade do agente.

III - As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são garantidores, por si só, do direito de responder ao processo em liberdade quando presentes os pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva, conforme Enunciado n. 43 do TJMT.

IV - Não há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva e a pena decorrente de eventual condenação possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas.

V - As medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes perante a gravidade concreta dos fatos e o histórico de descumprimento de medidas protetivas menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel de Almeida Ferreira
, apontando como autoridade coatora o
juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
(ID 282837398). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso no dia 15 de janeiro por ter cometido, em tese, os delitos de ameaça, lesão corporal (art. 147, §1º e art. 129, §13º, ambos do Código Penal) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) envolvendo sua ex companheira.

Aduziu a defesa que o beneficiário é
primário, tem bons antecedentes, emprego e residência fixa
, bem como que a vítima provocou intencionalmente situações. Não obstante, alega que não percebeu a presença da ofendida no local dos fatos, pois ela não portava o botão do pânico e por conseguinte não recebeu notificação.

De outro lado, indicou que a decisão da autoridade impetrada
não trouxe o
periculum libertatis
,
de modo que
medidas cautelares diversas

seriam suficientes. Além disso, indicou que
inexistem provas nos autos de ameaça e violência
em desfavor da vítima, o que lhe causaria
constrangimento ilegal
.

Desta forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão do paciente. Além disso, no mérito, pleiteia pela fixação de cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura eventualmente concedido inicialmente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 283224878), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 283738375).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LESÃO CORPORAL – AMEAÇA –
Pedido de revogação da custódia – Inviabilidade – Descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta é fundamento idôneo para decretação da segregação cautelar – Necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa – Gravidade concreta da conduta - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado n. 43 do TJMT - Violação do princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão preventiva tem natureza processual –

Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel de Almeida Ferreira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT, requerendo a concessão da ordem para que seja revogada a prisão do paciente por
ausência de fundamentação na decisão da preventiva
além de indicar
predicados pessoais favoráveis
, bem como por
caber medidas cautelares diversas
, justamente porque
inexistem provas dos delitos
nos autos, causando-lhe
constrangimento ilegal
, com a expedição do competente alvará de soltura, inclusive liminarmente.

O cerne da questão envolve a análise da legalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos legais para a sua manutenção e a alegada violação ao princípio da homogeneidade.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID 283738375), em 21 de janeiro de 2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente em virtude do descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, após episódio ocorrido no dia 15/01/2025, quando o paciente teria se dirigido por duas vezes a um estabelecimento comercial onde a vítima estava, arremessado uma lata de cerveja contra ela e proferido ameaças de morte, portando uma faca.

Colaciono as informações prestadas pela autoridade judiciária:

“
Em 21 de janeiro de 2025, foi decretada a prisão preventiva do paciente, diante do seu descumprimento reiterado as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, conforme devidamente fundamentado:

(...) Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art. 312, do CPP).

In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, através do depoimento da vítima amelhado aos autos, vejamos (Id. 181292129, fl. 12):

(...) QUE ROSANE conta que possui Medida Protetiva número 97.13.2024.16640 em desfavor de DANIEL, contudo,
DANIEL já foi preso por descumprimento e faz uso de tornozeleira;
QUE sobre os fatos ocorridos no dia 15/01/2025, ROSANE estava numa Distribuidora de Bebidas, Carvalho, no Bairro Estrela do Sul, com alguns amigos, o ALDERI, ROSE, MARCLEO e o dono do bar, porém ROSANE não tem o número de telefone nem endereço das testemunhas e conta que o local não possui câmeras; QUE era por volta 21h00, DANIEL passou na Distribuidora com seu veículo Gol, cor branca, viu ROSANE, estacionou o veículo e entrou na distribuidora;QUE em seguida, DANIEL foi até MARCELO, que é o rapaz que ROSANE esta conhecendo, que DANIEL bateu no ombro de MARCELO e disse: "seja feliz vocês" e foi embora logo em seguida; QUE por volta das 23h45, DANIEL retornou no local, pegou uma cerveja no balcao, foi até ROSANE pegou o celular dela que estava na mesa e disse: você não vai ligar para a polícia; QUE DANIEL jogou a lata de cerveja no ombro de ROSANE que encontra-se com hematomas, em seguida DANIEL se afastou, ficando em posse do celular de ROSANE e ALDERI foi conversar com DANIEL; QUE ROSANE não ouviu a conversa entre os dois, mas que foi uma conversa tranquila visto que DANIEL e ALDERI são amigos há usn três anos, ROSANE não conseguiu ver se DANIEL tentou acessar seu aparelho celular; QUE ALDERI conseguiu convercer DANIEL a devolver o celular para ROSANE; QUE DANIEL entregou o celular para ALDERI, se deslocou até seu veículo, pegou uma faca de fio, cabo branco e entrou no estabelecimento gritando que iria matar ROSANE e falava para ela: "vou te pegar e te matar"; QUE durante essa ação de DANIEL, os amigos de ROSANE a levaram para dentro do estabelecimento e a trancaram para que DANIEL não conseguisse ter acesso a ela; QUE ALDERI conversou novamente com DANIEL, DANIEL entrou no carro e saiu cantando pneus; QUE DANIEL enviou mensagem de texto para ROSANE falando: "só quero que você retire a protetiva para mim"; QUE DANIEL fica insistindo para ROSANE retirar a Medida; QUE ROSANE está separada de DANIEL há uns 04,05 meses e conviveram juntos por 06 anos, que tiveram um filho do relacionamento, o GUILHERME de 03 anos; QUE ROSANE conta que já tem uma ação judicial em andamento para a divisão de bens e pensão alimentícia; QUE ROSANE narra que DANIEL está contando mentiras, onde diz que ROSANE disse a ele que ela retira a Medida somente se DANIEL lhe passar os bens, contudo ROSANE diz que é tudo inverdades essas acusações, visto que é DANIEL que sempre está pedindo que ela cancele a Medida e diz: " ele quer que eu retire para ele fazer as coisas na calada": QUE ROSANE conta que durante o relacionamento com DANIEL, DANIEL já rasgou suas roupas na faca, e tentou desferir golpes em ROSANE, que ROSANE conseguiu se defender e esse foi o motivo da separação e essa foi a única vez que DANIEL tentou agredi-lá; QUE ROSANE tem DANIEL bloqueado em todas as redes sociais, entretanto, DANIEL envia mensagens de texto para ela; QUE por fim, ROSANE conta que está com muito medo de DANIEL, visto que já foi preso, possui Medida Protetiva, mas mesmo assim ele se aproxima dela, a persegue, liga e envia mensagens insistentemente; QUE DANIEL trabalha na Retifica Freier; QUE ROSANE está residindo numa casa de frente a casa de sua genitora, no bairro Vila Bela, há uns 30 dias, que ROSANE decidiu se mudar para o atual endereço, para que sua genitora a ajude a cuidar dos filhos de ROSANE, que são 04 filhos, sendo eles o GUILHERME de 03 anos, LORENA de 05 anos, EMILY de 09 anos e EVELYN de 11; QUE ROSANE trabalha o dia o todo e precisa da ajuda de sua mãe; QUE DANIEL reside em outro bairro no Novo Horizonte II e está acusando ROSANE, falando que ela se mudou para próximo dele para prejudica-lo, mas que isso não procede;

Para corroborar seu depoimento, juntou prints das mensagens de conversa com o investigado ao Id. 181292129, fl. 27 e ss., bem como a
oitiva das demais testemunhas que se encontravam no local do fato, conforme consta do Id. 181292129, fl. 15 e ss., que narraram
:

Raimundo Elio de Abreu Carvalho
: QUE é proprietário da Distribuidora de Bebidas, Carvalho e sobre o ocorrido, RAIMUNDO diz que na primeira vez que DANIEL foi na distribuidora, percebeu que DANIEL foi direto na mesa que ROSANE estava, que houve uma discussão, mas que RAIMUNDO não ouvia o que foi dito, devido o som estar ligado; QUE DANIEL estava com um celular filmando ou tirando foto no pessoal que estava na mesa com ROSANE, que RAIMUNDO viu que ROSANE e seu amigo pedia para DANIEL ir embora e logo após DANIEL foi embora; QUE passado um tempo, DANIEL voltou pediu uma cerveja de lata e foi direto na mesa de ROSANE aparentando estar filmando ela e os amigos, pois estava com o celular na mão direcionado a mesa dela; QUE tinha uma garrafa de cerveja e alguns copos na mesa de ROSANE, sendo que DANIEL tentou pegar a garrafa que estava na mesa, mas foi impedido e durante a confusão, DANIEL acabou derrubando os copos no chão, vindo a quebra-los; QUE DANIEL jogou em ROSANE uma lata de cerveja, que atingiu o ombro de ROSANE; QUE RAIMUNDO conta que não viu quando DANIEL pegou a faca, apenas visualizou o objeto na mão dele, quando ele estava já dentro da distribuidora; QUE RAIMUNDO vendo toda a situação, se armou com uma faca para se defender e foi em direção ao DANIEL: falando você nunca nem veio aqui, não pode vir na minha casa fazer essas coisas; QUE DANIEL ao ver a faca na mão do depoente, se afastou e após uns minutos entrou no carro e saiu cantando pneus; QUE RAIMUNDO conta que já havia visto ROSANE algumas vezes na sua Distribuidora mas que foi a primeira vez que DANIEL foi no local e não conhece as outras testemunhas;

Marcelo da Silva Guimarães:
QUE está iniciando um relacionamento amoroso com ROSANE há mais um menos um mês e estava junto com ela no dia do fato ocorrido; QUE conta que já tinha visto DANIEL em outras oportunidades e não havia tido desentendimento com ele; QUE DANIEL passou na rua, viu ROSANE e parou, que entrou na distribuidora, pediu uma cerveja, foi até ROSANE e disse: você disse para sua mãe que tava trabalhando e tá aqui no bar", que DANIEL fez filmagens de todos que estavam na mesa; QUE DANIEL bateu no ombro de MARCELO e em tom de ironia disse "parabéns para vocês"; QUE MARCELO pediu para DANIEL ir embora e DANIEL foi; QUE passado uma meia hora, DANIEL voltou, pediu uma cerveja e foi até ROSANE, tomou o celular de ROSANE e segurou o aparelho na mão e só devolveu após muito insistência de ALDERI; QUE em um ato contínuo, DANIEL puxou uma faca da cintura e disse que iria matar ROSANE e segue proferindo: isso não vai ficar assim; QUE DANIEL jogou uma lata de cerveja em ROSANE e MARCELO acredita que DANIEL fez isso devido a ciúmes de ROSANE; QUE DANIEL foi embora, MARCELO também foi embora com ROSANE e os demais amigos; QUE MARCELO diz que controle de aproximação que ROSANE tem no celular devido a Medida Protetiva em desfavor de DANIEL, notificou aproximação dele nas datas de 16 e 17/01/2025, que MARCELO e ROSANE temem que DANIEL está perseguindo eles e possa fazer algum mal injusto.

Alderir Neves de Freitas
: QUE estava na mesa com ROSANE acompanhado de ROSE(66 e MARCELO; QUE ALDERIR era amigo de DANIEL há uns três anos e diz que não sabia que DANIEL poderia ter esse tipo de comportamento; QUE confirma que no dia dos fatos, DANIEL passou e viu eles, parou e foi até ROSANE pedindo a ela para tirar a Medida Protetiva, que pediram para DANIEL se retirar e ROSANE não falava nada a ele; QUE ALDERIR conta que não sabia que ROSANE era ex de DANIEL, ficou sabendo, após DANIEL lhe contar no momento da confusão; QUE após DANIEL ir embora, passou um tempo e ele voltou, indo direto em ROSANE, filmando todos da mesa, que DANIEL tomou o celular de ROSANE para que ela não notificasse a polícia através do botão de pânico que ela possui; QUE DANIEL puxou uma faca de especie de um punhal e chamava MARCELO para briga, proferindo que iria matar ROSANE e MARCELO; QUE ALDERRI pediu para DANIEL parar com a atitude e DANIEL foi embora após perceber que iriam ligar para a Polícia; QUE DANIEL enviou mensagem para ALDERIR pedindo para aconselhar ROSANE a retirar a Medida e na data de hoje, ligou para ALDERIR pedindo para ajudar ele e "aliviar a barra dele", quando ALDERIR fosse prestar depoimento.

Diante de tais informações, resta clarividentes os indícios de autoria e materialidade, porquanto a prova indiciária converge no sentido de que o representado, aparentemente, teria incorrido nas condutas individualizadas pela Autoridade Policial.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública e preservação da integridade física e psíquica da vítima, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa, em tese, desenvolvida.

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de autoria, no tocante às condutas delineadas pela Autoridade Policial. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do representado supracitado e respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança nas próprias vítimas e descrédito ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, ainda,
insta salientar que o acusado responde pelos fatos delineados no auto de prisão em flagrante n. 1016346- 66.2024.8.11.0040 (PJe), pela prática, em tese, de descumprimento de medida protetiva. E naquele caso, este Juízo, diante da gravidade da conduta, aplicou como cautelar diversa da prisão o uso de tornozeleira que, conforme se verifica da íntegra dos autos (em anexo), aportou-se diversas notificações de possíveis descumprimento por aproximação, ocasião em que o Parquet, por duas vezes, já requereu a decretação da prisão preventiva (Ids. 176997833 e 179441221).
Este Juízo, inicialmente, designou audiência de justificação, antes de analisar o pleito ministerial. Ademais, diante de todo o aportado naquele feito e no presente, sua justificativa não merece ser acolhida, de modo razão assiste o Ministério Público na decretação da medida extrema, que somente se agravou à ponto de supostamente ocorrer todo o delineado no presente feito.

E assim, a reiteração de nova prática de ilícito justifica a prisão como forma de garantir a ordem pública
, como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Logo, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, pois a perpetuação dos atos praticados, em tese, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio que merece ser contido.

De tal maneira, as circunstâncias dos delitos são demasiadamente graves e flertam com respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno às condutas descritas nestes autos, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos (STJ, HC Nº 276.241/PE).

Neste sentido, corroboram os julgados:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente, demonstrada pela gravidade in concreto do delito - estupro com relato de violência física intensa - , o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 489100 PR 2019/0009091- 3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

‘’(...) correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. (TJ/DF, Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.’’

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.2.
Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente multirreincidente, ostentando conenações por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo.
Precedentes.3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal.ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, Nº 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 11-08- 2022.

‘‘PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi da conduta de, em tese, estupro de vulnerável de padrasto contra sua enteada por cerca de 2 anos, consistente em passar as mãos em suas partes íntimas, forçá-la a praticar sexo oral nele e tocá-lo, além de fazer a vítima assistir a vídeos pornográficos para "aprender" os atos sexuais.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 149609 GO 2021/0198386-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)’’

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA CONCRETAMENTE OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PACIENTE SE UTILIZOU DA SUA CONDIÇÃO DE FAMILIAR PARA PRATICAR O ATO LIBIDINOSO ENQUANTO A VÍTIMA DORMIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I. In casu, em atenção aos elementos até então constantes nos autos, em cotejo com as provas colacionadas no inquérito policial e utilizadas para embasar a denúncia do Parquet, verifico a presença de indicativos que apontam a possível atuação do acusado no delito em comento, notadamente a partir dos depoimentos das testemunhas e da vítima. II.
Vale ressaltar que, quando da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, a autoridade apontada como coatora delineou os fundamentos da constrição cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operendi utilizado na prática delituosa,
bem como a periculosidade do agente que ficou demonstrada quando ele teria se aproveitado do momento em que a vítima estava dormindo para praticar o delito, momento este em que acordou assustada com uma pessoa puxando o seu short e alisando a parte mais baixa de sua barriga. III. Destaque-se que às fls. 232/237 dos autos inaugurais, vê-se que, em decisão da autoridade impetrada do dia 17.04.2023, a referida prisão preventiva fora reanalisada e indeferida, diante da justificativa de que a liberdade do acusado representa grande risco à integridade física e psíquica da vítima, de modo a ser necessária a sua segregação cautelar, pois a imposição de outras medidas cautelares são estranhas, inábeis, inaptas e insuficientes ao caso concreto. Destaque-se também que, na referida decisão, o juiz a quo ainda deixou marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 12.07.2023 às 10h. lV. Ordem denegada. (TJAL; HC 0801947-25.2023.8.02.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 08/05/2023; Pág. 374)’’ Grifos Meus.

Portanto, conclui-se que a prisão provisória é extremamente necessária para se resguardar a ordem púbica, instrução processual, aplicação da lei penal e assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, assim, feitas essas exortações, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se o acolhimento do pleito formulado pela Autoridade Policial.

Por tais razões, acolho a representação, e com fulcro no artigo 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL DE ALMEIDA FERREIRA, já qualificado(a) nos autos.(...)

Em 22 de janeiro de 2025, o mandado de prisão foi devidamente cumprido e diante da legalidade durante o cumprimento foi homologado por este juízo.

Em 29 de janeiro de 2025 o Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente, atribuindo-lhe a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A, caput, da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), art. 147, § 1º, e art. 129, § 13°, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006

Denúncia recebida em 30 de janeiro de 2025.

Citado, o paciente apresentou resposta à acusação pugnando por sua absolvição sumária, diante da ausência de provas concretas para o prosseguimento da persecução penal, apresentando mensagens de texto supostamente trocadas entre ele e a vítima.

Em 21 de março de 2025, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de junho de 2025, bem como, procedeu-se com a reavaliação da prisão preventiva, que foi mantida, devido à ausência de novos elementos capazes de demonstrar a desnecessidade de revogação da segregação cautelar, considerando que caso em liberdade o mesmo poderia novamente descumprir a ordem judicial, bem como, até mesmo frustrar o prosseguimento da presente instrução criminal.”

Da análise dos elementos constantes nos autos, verifico que a segregação cautelar foi
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
, com base em circunstâncias concretas que demonstram a periculosidade do agente.

Os fundamentos utilizados pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva do paciente não constituem meras conjecturas ou ilações genéricas. Ao contrário, derivam de elementos extraídos dos autos, especialmente do depoimento da vítima, corroborado pelos testemunhos de Raimundo Elio de Abreu Carvalho, proprietário do bar onde os fatos ocorreram, de Marcelo da Silva Guimarães, atual companheiro da vítima, e de Alderir Neves de Freitas, amigo em comum do paciente e da vítima.

Conforme consignado no decreto prisional, o paciente, mesmo utilizando tornozeleira eletrônica por descumprimento anterior de medida protetiva (autos n. 1016346-66.2024.8.11.0040), teria novamente descumprido as determinações judiciais ao se aproximar da vítima, lançar uma lata de cerveja contra ela, tomar seu celular e, posteriormente, retornar ao local portando uma faca, proferindo ameaças.

Tais circunstâncias evidenciam que o paciente não se intimida com as ordens judiciais impostas, demonstrando que medidas cautelares menos gravosas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Com efeito, o descumprimento reiterado de medidas protetivas, por si só, já constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, mormente quando demonstra a ineficácia das medidas menos gravosas anteriormente impostas. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pela necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica, conforme art. 313, III, do CPP.

4. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg nos EDcl no HC n. 985.415/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 7/5/2025.)

Quanto à alegação de que a própria vítima teria contribuído para o descumprimento da medida protetiva, mantenho o entendimento esposado pelo Ministério Público em seu parecer, no sentido de que "não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva capaz de ensejar o constrangimento ilegal, estando amparada na garantia da ordem pública e buscando resguardar a incolumidade física e psíquica da vítima."

A violência doméstica, muitas vezes naturalizada no cotidiano, costuma se iniciar com gritos, seguidos de empurrões, tapas, socos e pontapés — num crescente que, se não interrompido, tende a se perpetuar e se agravar. Essa escalada evidencia não apenas o comportamento agressivo do autor, mas também o estado de vulnerabilidade da vítima, que se vê, repetidamente, exposta a situações de dor, medo e humilhação.

Nesse contexto, ainda que a vítima tenha, em tese, mantido contato com o paciente, tal circunstância não afasta a ilegalidade do descumprimento da decisão judicial pelo agressor, tampouco serve como justificativa para comportamentos violentos. A medida protetiva é uma determinação judicial que deve ser respeitada independentemente da conduta da vítima, cabendo ao destinatário da ordem buscar os meios legais para eventual modificação de seus termos, e não descumpri-la deliberadamente.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, "
o debate acerca da inexistência de materialidade quanto ao crime de ameaça e ausência do dolo específico para a configuração do delito de lesão corporal, em sede de
habeas corpus
, é inadequado, uma vez que demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão que extrapola os estreitos limites da via eleita, de cognição e instrução sumárias
."

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

2.
A tese de insuficiência das provas de autoria e de materialidade quanto ao descumprimento de medida protetiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

(AgRg no HC n. 970.692/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, estas não constituem óbice à segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consubstanciado no Enunciado n. 43 do TJMT: "As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva".

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, não merece guarida tal argumento, pois, conforme destacado pelo Ministério Público, a prisão preventiva e a pena decorrente de eventual condenação possuem finalidades e naturezas jurídicas distintas. A custódia cautelar visa resguardar bens jurídicos relevantes - como a ordem pública e a integridade da vítima - e não se submete, automaticamente, a critérios de regime prisional aplicáveis à pena definitiva.

Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas ao caso concreto,
especialmente considerando que o paciente já estava submetido à monitoração eletrônica e, mesmo assim, descumpriu a medida protetiva anteriormente imposta, o que indica que providências menos gravosas não seriam capazes de acautelar a ordem pública e garantir a integridade física e psicológica da vítima
.

Dessa forma, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, estando a decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e denego a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025